Tribunal: TJDFT
Processo: 0002526-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Roubo. Emprego de arma branca. L. 13.654/18. Crime cometido antes da mudança procedida pela L. 13.964/19. Circunstância judicial desfavorável.
1 – O e. STJ, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP” (tema 1.110).
2 – No crime de roubo, a ação do réu – colocar faca no pescoço da vítima, elevando o risco de ofensa a sua integridade física – reveste-se de gravidade concreta e extrapola os elementos do tipo penal, o que justifica valorar negativamente as circunstâncias do crime.
3 - Apelação não provida.